Tribunal: TJSP
Processo: 2017418-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Indeferimento de liminar que visava serem suspensos os efeitos do desenquadramento da agravante do regime especial de recolhimento das Sociedades Uniprofissionais (SUP), de modo a garantir seu direito de apurar, emitir documentos fiscais e recolher o ISS em conformidade com o regime de recolhimento das Sociedades Uniprofissionais (SUP), com amparo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Indeferimento de liminar que visava serem suspensos os efeitos do desenquadramento da agravante do regime especial de recolhimento das Sociedades Uniprofissionais (SUP), de modo a garantir seu direito de apurar, emitir documentos fiscais e recolher o ISS em conformidade com o regime de recolhimento das Sociedades Uniprofissionais (SUP), com amparo no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68; bem como seja suspensa qualquer exigência de obrigação principal ou acessória atinente ao regime de recolhimento do ISS apurado sobre a receita bruta, tanto relativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, quanto no curso do presente feito- Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade - Presença dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 - Ocorrência, no caso vertente, de elementos a autorizar a concessão da tutela de urgência nesta fase de cognição sumária, porquanto demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante – Decisão reformada – Recurso Provido.